Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713249-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, HELTON GARDELLARI AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HELTON GARCELLARI contra decisão do juízo da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0705282-64.2018.8.07.0005) ajuizada em desfavor de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES (agravado) que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, relativa à execução de honorários advocatícios, consoante disposto pelo art. 206, §3o, inc. V do CCB. Eis os termos da decisão agravada (ID 190951025 – autos originários): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por HELTON GARDELLARI e outro em face de FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, foi determinado o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, §4o do CPC, oportunidade em que foi fixado o prazo para a prescrição intercorrente (ID n. 49928459), qual seja, 14/11/2023. As partes foram intimadas para manifestação, nos termos do art. 921, § 5o do CPC (ID n. 187106453). A parte credora se manifestou em ID n. 187204025, onde alega não ter transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, pois o prazo de prescrição referente aos honorários de sucumbência é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5° e 206-A do Código Civil. Ainda, requer nova pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. O executado, por sua vez, manifestou-se em ID n. 187204025, onde pede a extinção da execução, em razão da prescrição intercorrente. É o relatório necessário. Decido. O prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 14/11/2020, conforme decisão de ID n. 49928459, após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto nos §1o e §2o do art. 921 do CPC. Em relação a parte HELTON GARDELLARI, operou-se em 14/11/2023 o prazo final para a obtenção dos créditos de titularidade do exequente, conforme consignado em ID n. 187106453, eis que o título executivo é uma sentença cuja pretensão tem prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206,§ 3o, V, do Código Civil, seguindo o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Em relação ao termo final para a DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tem-se que se implementa apenas em 22/03/2025, por se tratar de cobrança de honorários de sucumbência, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5°, I do Código Civil. Por tudo isso, para a Defensoria Pública o prazo prescricional ainda não se implementou. Indefiro o pedido de novas pesquisas de ativos financeiros, eis que não demonstrada a modificação da situação econômica do executado, nos termos da decisão de ID. 49928459. Por todo o exposto, retornem os autos ao arquivo provisório, observando-se o prazo de prescrição intercorrente (22/03/2025). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO PRESCRITA a pretensão de HELTON GARDELLARI para recebimento do crédito ora em execução, nos termos do §5o do art. 921 do CPC.” O agravante aduz que se trata de cumprimento de sentença em que pleiteia o percebimento de crédito relativo à confissão de dívida, de modo que aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, inc. I, c/c art. 206-A, ambos do Código Civil. Sustenta que análise da prescrição intercorrente deve ser feita levando em conta a ação como um todo e não apenas da nomenclatura dada pelo demandante na ação (CPC, 322, § 2o), pelo que forçoso é o provimento do recurso para afastar a prescrição, retornando os autos ao seu curso processual. Aduz que é equivocado o indeferimento das pesquisas pelos Sistemas do Juízo, porquanto o fundamento utilizado para indeferir a pesquisa foi de ausência de demonstração da modificação da situação econômica do executado (id 190951025), contudo a última pesquisa feita nos sistemas informatizados BACENJUD foi em 17/09/2019 (ID 44957344), isto é, passados mais de quatro anos dessa pesquisa, e, portanto, alega ser necessário a renovação da diligência. Pondera que o indeferimento do pedido formulado pelo exequente afronta claramente os Princípios da Patrimonialidade, Celeridade e da Efetividade Judicial, uma vez que mesmo sendo reconhecido o direito do agravante, este não consegue perceber os valores estipulados na r. sentença, mesmo o Juízo tendo meios para a verificação dos ativos financeiros do executado/agravado. Assevera que o novo sistema informatizado SISBAJUD apresenta novas funcionalidades, que irão facilitar a razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, permitindo a renovação da diligência por 30 (trinta) dias, por meio do uso da opção “teimosinha”. Discorre sobre o Princípio da Cooperação, previsto no art. 6o do CPC, por meio do qual “o magistrado, na condução da marcha processual deve cooperar com as partes, a fim de possibilitar a plena satisfação do crédito, sendo que, a realização de diligência no SISBAJUD, revela-se como uma manifestação do postulado da cooperação, conforme já decidiu o TJDF”. Diz que o STJ também já se posicionou no sentido de que o entendimento adotado para o SISBAJUD também deve ser aplicado para o RENAJUD e INFOJUD, porque todos são meios colocados à disposição dos credores, com a finalidade última de satisfação dos créditos. Afirma que estão presentes os requisitos da liminar, haja vista probabilidade do direito demonstrada, bem como a verossimilhança das alegações e, ainda, o perigo de dano está evidentemente caracterizado diante do fato de que a presente execução se arrasta há mais de 4 (quatro) anos, sem ter sido satisfeita, pelo que próximo está de configurar a prescrição intercorrente do titulo executivo. O agravante pede, frente a tais argumentos, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a prescrição intercorrente imposta ao agravante, aplicando-se os prazos dispostos nos artigos 206, § 5o, I c/c 206-A, do CCB, bem como para determinar ao douto juízo de origem que proceda à realização de diligências de busca de bens por intermédio do sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta da reiteração automática, bem como do RENAJUD, INFOJUD e ERI-DF. No mérito, seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento confirmando os pedidos de antecipação de tutela recursal supra, com a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente do agravante HELTON GARDELLARI e realizar novas diligências de busca de bens por intermédio do sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta da reiteração automática, bem como do RENAJUD, INFOJUD e ERI-DF. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[1]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em, primeiramente, verificar a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência, a possibilidade de determinação de medidas executivas, a fim de encontrar valores e bens passíveis de constrição judicial. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. De efeito, a pretensão autoral cinge-se à cobrança de dívida líquida reconhecida em instrumento particular, mais propriamente, confissão de dívida, entre as partes, conforme se vê do documento de ID 21466836 (autos originários), onde se encontra o contrato de “CONFISSÃO DE DÍVIDA”, que embasou a inicial. De efeito, aplica-se, à espécie, a previsão contida no art. 206, §5o, inc. I do CC[2], o qual prevê que, nesse caso, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos. Registra-se que o art. 206-A do Estatuto Civil prevê que se aplica á prescrição intercorrente o mesmo prazo da prescrição da pretensão[3]. Portanto, diversamente do que entendeu o Juízo a quo, o prazo a ser observado, no tocante à prescrição intercorrente, é de 5 (cinco) anos, não de 3 (três) anos, de que ressai a demonstração da plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, o seguinte acórdão deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO. CINCO ANOS. LEI No 14.010/2020. DECURSO. CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo aplicável à prescrição intercorrente é o prazo de prescrição da ação. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. A pretensão executória fundada em instrumento particular de confissão de dívida prescreve em cinco anos, nos termos do disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. 3. O art. 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19). 4. Tentativas infrutíferas de localização de bens do executado, sem constrição patrimonial efetiva, não interrompem ou suspendem a fluência do prazo prescricional. 5. Ausente efetiva constrição patrimonial ao longo do decurso de prazo prescricional, resta consumada a prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (TJDFT, Acórdão 1819718, 00242382620148070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prescrição intercorrente deve ser afastada, quanto à pretensão de cobrança de valores líquidos. Quanto à assertiva de que as medidas executivas devem ser implementadas, haja vista o transcurso do prazo de aproximadamente 4 (quatro) anos, em que deferidas iguais medidas, anteriormente, vislumbro, igualmente, a plausibilidade das alegações, permitida neste exame perfunctório. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. Como dito acima, na espécie, o agravante busca receber valores provenientes do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes. Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que a agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de processo de execução. Ainda que o d. juízo a quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir pesquisas eletrônicas, as diligências foram infrutíferas. Nesse sentido, uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos do devedor, ora agravado, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelo ora agravante do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. O novo Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento do montante devido/reconhecido, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, AI no 07313598620228070000, Des. Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24.01.2023 – grifos acrescidos) De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis, ainda mais quando ultrapassados mais de 4 (quatro) anos, desde a última tentativa de bloqueio de valores via sistema BACENJUD, disponível à época (ID 44957344 – autos originários), sendo certo que o sistema atual, modernizado, o SISBAJUD, permite a reiteração do pedido de bloqueio no prazo de 30 (trinta) dias, na forma da atual conformação da plataforma pelo CNJ. Por conseguinte, destaca-se, no caso dos autos, a presença do perigo imediato, posto que, em caso de não concessão da tutela vindicada, os autos serão arquivados, dando início à contagem do prazo relativo à prescrição intercorrente, prejudicando ainda mais o credor, que até o presente momento, não viu a satisfação do crédito perseguido. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para, inicialmente, afastar a prescrição intercorrente declarada, e de conseguinte, determinar ao Juízo de origem que determine as medas executivas necessárias ao bloqueio de bens e valores, nos diversos sistemas disponíveis ao Judiciário, como SISBADJU (opção “teimosinha”), RENAJUD, E-RIDF, INFOJUD, entre outros, conforme entendimento do c. STJ, de que é exemplo o decidido no REsp 1582421/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda turma, DJe 27/05/2016. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [3] Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).